Tribunal: TJMT
Processo: 1019481-54.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019481-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, REJEITOU ambos os embargos de declaração. É como voto.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. AMBOS OS RECURSOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apresentadas pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada.

2.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - (1698): 1019481-54.2022.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e Outros.

EMBARGADOS: BANCO BRADESCO S.A e Outros.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A
para suprir omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Relatora, que homologou a desistência do recurso da Galera Mari Advogados Associados, determinando o recolhimento do preparo recursal, bem como proveu em parte o recurso do Banco Bradesco S/A, para reduzir o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
sustenta

que o acórdão restou contraditório, quanto à determinação de recolhimento do preparo de um recurso que se tornou inexistente no mundo jurídico após a sua desistência e homologação, razão pela qual, opõe os presentes aclaratorios, afim de que o respectivo vicio seja sanado e o embargante seja dispensado do recolhimento do preparo (Id. 253895676).

BANCO BRADESCO S/A
,

sustenta omissão
em relação à ocorrência de decisão
extra petita
, pois havendo contrato e avença, não há como admitir arbitramento de honorários entre as partes; contradição no tocante à condição suspensiva para o recebimento de valores, eis que o contrato firmado prevê o pagamento por etapas; omissão em relação às provas dos autos, uma vez que o contrato de prestação de serviços e termos de quitação, com renúncia expressa de outros eventualmente havidos, não foram levadas em consideração pelo órgão colegiado; omissão em face da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo embargado e contradição referente à inadequação da via eleita, ante a existência de contrato de prestação de serviços firmado, não havendo justificativa para arbitramento na forma realizada; que o acórdão deve enfrentar o argumento de que não se trata de contrato meramente de êxito, mas de contrato que prevê pagamento por serviço prestado com benefício econômico; ocorrência de erro material eis que o acórdão fixou condenação em percentual sobre valor atualizado da causa, o que não cabe em ação de arbitramento de honorários, pugnando pela redistribuição do ônus sucumbencial.

Ao final, requer seja acolhido os embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (Id. 254061666).

Contraminuta pela rejeição dos embargos (Id. 255676194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, assinatura registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e
BANCO BRADESCO S.A
para suprir omissão e contradição no v. acórdão proferido por esta Relatora, que homologou a desistência do recurso da Galera Mari Advogados Associados, determinando o recolhimento do preparo recursal, bem como proveu em parte o recurso do Banco Bradesco S/A, para reduzir o valor da condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DOS EMBARGOS DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

A embargante sustenta

que o v. acórdão restou contraditório, no tocante a determinação de recolhimento do preparo de um recurso, que tornou inexistente no mundo jurídico, após o seu pedido expresso de desistência e homologação.

Pois bem. C
omo consequência lógica, diante da expressa desistência do recurso interposto, prejudicado restou o conhecimento por esta Câmara Julgadora, visto ser inviável apreciar questões deduzidas no apelo, por força do art.
998
do
C
PC
que permite o recorrente desistir a qualquer tempo, inclusive, sem anuência do recorrido.

Todavia
, a parte não se exime da obrigação de efetuar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o
fato gerador
ocorre com a
interposição do recurso
ou quando do momento do indeferimento da gratuidade da justiça postulada, que no caso, se deu pela decisão de revogação da justiça gratuita (Id. 227941150).

No caso, houve a revogação da gratuidade da justiça, incidindo o que dispõe o art.
102
do
CPC
, conforme segue
in verbis
:

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte
deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada,

inclusive as relativas ao recurso interposto
, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Nada obsta, portanto, a homologação da desistência, conforme de fato foi decidido (Id. 248644651 - pág. 1), devendo a embargante, entretanto, recolher as custas do preparo deste recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.

A decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

DOS EMBARGOS DE BANCO BRADESCO S.A

O embargante sustenta premissa fática equivocada e omissão, nas análises preliminares, acerca da inadequação da via eleita, interesse de agir e decisão extra petita; elenca
ausência de previsão contratual válida para remuneração condigna na hipótese de rescisão e que tal rescisão impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração. Apesar de tal causa de pedir, ao final, o embargado pleiteia arbitramento de honorários (o que somente é cabível na ausência de contrato ou acordo), o que não é o caso dos autos, que possui tanto contrato quanto termo de quitação (avença)”.

Elenca que
não se trata de contrato de êxito, e sequer há pedidos na inicial quanto a quaisquer pagamentos outros, a não ser o possível pagamento advindo da recuperação do crédito na ação executiva, ou seja, pagamento condicionado a cláusula com condição suspensiva; Aduz que o entendimento pelo arbitramento de honorários o acórdão fora extra petita.

Assevera malferimento do entendimento do STJ quanto a possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido de forma unilateral; omissão quanto a condição suspensiva para receber valores referentes a recuperação final; inadequada valoração das provas dos autos; que não se trata de contrato de êxito, mas, de contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final/êxito), ou seja, o prestador de serviços jamais ficou sem recebimento pela distribuição; ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados; arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; alega incorreta distribuição do ônus sucumbencial.

Analisando os embargos de declaração, verifica-se que o embargante não obteve êxito em suas teses, conforme entendimento do acórdão, e este está, dentro do que têm se decidido em casos referente às mesmas partes, em diversas câmaras deste TJ e, a despeito disso, dentro dos parâmetros em casos análogos, não especificamente das mesmas partes.

A forma do arbitramento, o entendimento acerca da interpretação contratual, a sucumbência, os contratos entre as partes, matéria amplamente analisada no acórdão, de acordo com as cláusulas contratuais e a interrupção do contrato, sendo assim, da leitura deixa claro que há o direito de arbitramento de honorários, e de forma equitativa, tal como decidido por esta Relatora.

Desse modo, a pretensão de reanálise de cláusulas e teses incide na rediscussão da matéria pelo inconformismo da parte embargante.

Importante ressalvar que a rescisão abrupta, impede o embargado de percebimento dos honorários baseados no êxito de recuperar o crédito das ações ajuizadas, assim, possível e cabível o arbitramento, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Ademais, como o embargante menciona pagamento este devido somente em caso de recuperação de crédito, sobre este calculado, em percentual previsto em contrato e desde que a recuperação ocorresse durante a prestação de serviços, tal qual essa foi interrompida.

Assim, a interrupção da prestação de serviço impede a incidência do percentual previsto em contrato e a própria conclusão do contrato, bem como o percebimento do acordado, haja vista que interrompe a prestação do serviço, impossibilita que recuperação do crédito ocorra durante esta, já que ocorreu no curso das ações.

Da mesma forma, o termo de quitação a qual se refere foi considerado, contudo, entendimento diverso do apresentado pelo embargante, conforme explanou o acórdão. Os demais argumentos como omissão, se apresentam apenas como pretensão de reanálise.

Portanto, não há ausência de apreciação da inadequação da via eleita, interesse de agir e decisão extra petita, posto que considerado os termos do contrato.

Acerca da distribuição do ônus sucumbencial, a pretensão apenas porque não foi dada no percentual e na forma como pleiteado pela parte, não enseja a obrigatoriedade de redistribuição do ônus entre as partes.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta se encontra em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição...”.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento,
o que não configura no caso em questão
.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC,
REJEITO ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024